Tribunal: TJMT
Processo: 1006161-05.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno, na Apelação Cível no 1006161-05.2020.811.0041
Recorrente: SICREDI OURO VERDE MT
Recorridos: VALFRIDO CORRETORA DE SEGUROS E CONSÓRCIO LTDA – EPP e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 86332003) interposto por SICREDI OURO VERDE MT, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de agravo interno, em apelação cível, com a seguinte ementa (id. 75439956):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – QUESTÕES RECORRENTES – APELO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA POR DECISÃO DO RELATOR – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos. (AgInt n° 1006161-05.2020.811.0041, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02/02/2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 57800450.
A recorrente alega em suas razões recursais:
(i) negativa de vigência ao art. 85, § 2°, do CPC, ao argumento de que, no caso dos autos, ambas as partes deveriam arcar proporcionalmente com a verba honorária. Neste ponto, justifica que o decisum apenas declarou abusivos os juros remuneratórios previstos na cédula de crédito e que, portanto, os honorários deveriam ser impostos na proporção de 15% do valor econômico obtido por carda parte; e
(ii) divergência jurisprudencial em razão da possibilidade de cobrança da capitalização mensal; bem como ausência de abusividade nos termos das Súmulas 539 e 541/STJ.
Recurso tempestivo (id. 86557972).
Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 86572980.
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 87506951).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Afere-se que a matéria foi afetada pelos TEMAS 233 e 234/STJ, sendo firmada a tese no sentido de que “nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso. O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar a apelação da recorrente, manteve a decisão de origem ao entendimento de que:
“A r. sentença procedeu à limitação dos juros remuneratórios por verificar que não houve demonstração, pela Sicredi, da efetiva pactuação da cobrança deste encargo e seus percentuais, devendo, pois, ser aplicada a Súmula no 530 do eg. STJ, que dispõe o seguinte:
‘Súmula 530 - Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor’ (STJ – 2a Seção – Súmula 530 – j. 13/05/2015, DJe 18/05/2015).
E, sobre isso, não há uma única linha nas razões recursais, devendo, pois, ser mantida a r. sentença apelada.
Por fim, não conheço da tese referente à capitalização de juros, já que a sentença afastou a cobrança por falta de comprovação da contratação, não havendo, portanto, dialeticidade na alegação da apelante de que “os créditos discutidos estão incorporados em cédula de crédito bancário e conforme o art. 28, § 1°, inciso I da Lei n° 10.931/2004, os juros pactuados poderão ser capitalizados diariamente ou mensalmente”, até porque o eg. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539)”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento dos REsp no 1.112.879 e 1.112.880/PR (TEMAS 233 e 234), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS. 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. [...] (REsp 1112879 e REsp 1112880/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)” (grifei).
Afere-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão ratificando, no caso versando, a aplicação da Sumula 530/STJ, eis que não foi apresentado “o instrumento contratual com especificação da taxa de juros utilizada, pelo que deverá ser aplicado a taxa média declinada pelo Banco Central, correspondente a cada mês devido, além de ser excluída a capitalização de juros também por falta de comprovação da contratação” (sic).
Portanto, a decisão hostilizada está exatamente no mesmo sentido da orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça conclusão no sentido de não ser o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC.
Assim, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Passo ao exame dos demais requisitos.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Sustenta a recorrente que as partes deveriam arcar proporcionalmente com a verba honorária, já que o decisum apenas declarou abusivos os juros remuneratórios previstos na cédula de crédito e que, portanto, os honorários deveriam ser impostos na proporção de 15% do valor econômico obtido por carda parte.
A alegada violação ao art. 85, § 2° do CPC, demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido se no caso dos autos houve (ou não) a correta distribuição do ônus sucumbencial.
Afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício considerou que recorrente e recorridos venceram em parte dos pedidos realizados, pelo que a sentença distribuiu os honorários igualmente entre ambos.
Alterar o entendimento firmado demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 866.420/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/3/2020). 7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1700955/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 3. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, como ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável, no caso, a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fática, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1782476/MS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual a alegada violação ao art. 85, § 2°, do CPC não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Violação de Súmula – não cabimento (Súmula 518/STJ)
A recorrente alega divergência jurisprudencial em razão da possibilidade de cobrança da capitalização mensal, bem como ausência de abusividade nos termos das Súmulas 539 e 541/STJ.
Vale registrar que, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi da Súmula 518/STJ.
“Súmula 518/STJ. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. INVENTÁRIO DOS BENS DA CÂMARA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE. OCORRÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE. (...) IV - Enunciado de súmula não se equipara à Lei federal, logo eventual afronta não pode ser invocada em recurso especial, à luz do disposto na Súmula n. 518 desta Corte: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula." Sobre o tema, colhem-se os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n. 1.361..251/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe 6/5/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.294.809/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe 22/3/2019). (...) (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 26/10/2020, DJe 28/10/2020)” (grifei).
“[...] De início, temos que é incabível apreciação de suposta violação de súmulas, em recurso especial, uma vez que tais enunciados não se enquadram no conceito de Lei Federal a que se refere a alínea a do permissivo constitucional autorizador, que dispõe: "contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência." III - Dessa forma, incide, na espécie, o óbice da Súmula n. 518 do STJ, o qual estipula: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula." IV - O Superior Tribunal de Justiça assentou que "o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no REsp n. 1.680.475/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). [...] (REsp 1821051/ES, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)” (grifei).
Portanto, registre-se que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é firme no sentido de que não cabe a apreciação de recurso especial, por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, que tenha por fundamento violação de enunciado ou Súmula de Tribunal Superior” (AgRg no AREsp 382.862/MT).
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta divergência de entendimento jurisprudencial frente a Súmula de Tribunal Superior, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Outrossim, registre-se que, embora o recurso tenha sido interposto também pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, não foi atendimento o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Em análise às razões recursais, observa-se que a recorrente não atendeu qualquer desse requisitos, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b” (Temas 233 e 234/STJ), e também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmulas 07 e 518/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça